Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SEGURADORA. DANOS CAUSADOS POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. Às concessionárias de serviço público, como é o caso da Neoenergia, aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
3. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.
4. Ante a fragilidade dos documentos apresentados pela Seguradora em compasso com o laudo trazido pela Concessionária de Serviço Público, amparado pela presunção de veracidade, embora o procedimento administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não seja imprescindível para a pretensão de ressarcimento por danos elétricos, sua instauração possibilitaria a eventual comprovação do nexo de causalidade entre o fornecimento do serviço de energia elétrica e os danos apontados.
5. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/2015), no caso, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da Concessionária.
6. Apelação conhecida e não provida.